Tribunal: TJDFT
Processo: 0747312-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747312-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ÁLVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0700546-14.2020.8.07.0011), movida por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, negou seguimento aos embargos à execução, ao fundamento de que foram apresentados na própria execução, em contrariedade ao disposto no artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, configurando erro evidente e indesculpável (ID 1858642 dos autos originários), bem como rejeitou os embargos de declaração opostos em face da referida decisão, asseverando que a posterior adequação à forma legal, por si só, não permite a admissão da insurgência ofertada fora do prazo estabelecido pela legislação (ID 72822329 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 20972144), o agravante sustenta que a agravada ajuizou a execução na origem, alegando que as partes firmaram contrato de empréstimo em 23/04/2010, no valor de R$50.000,00, para pagamento em 60 prestações mensais fixas de R$1.278,65, bem como que o contrato não foi cumprido, perfazendo a dívida, atualizada até 06/01/2020, o valor de R$721.999,87. Afirma que opôs embargos à execução tempestivamente; contudo, por equívoco, no bojo da própria execução. Argumenta que o Juízo de origem, limitando-se a analisar a questão processual, rejeitou liminarmente a peça defensiva, rejeitando, também, os embargos de declaração opostos em face da referida decisão, por entender que se trata de erro grosseiro que não admite correção. Defende que a rejeição liminar dos embargos à execução, sem a observância do princípio da instrumentalidade das formas e da economia e celeridade processual, ou a abertura de prazo para que fosse sanado o erro, está em dissonância com a moderna jurisprudência. Alega que demonstrou expressamente a sua intenção de impugnar a execução, bem como a sua boa-fé, pois os embargos à execução seriam tempestivos desde que tivessem sido autuados eletronicamente em apartado, considerando-se que houve erro ao inseri-los no processo de execução. Assevera que os embargos à execução constituem a defesa do executado, de modo que deixar de conhecê-los em razão da simples distribuição equivocada, além de configurar formalismo exacerbado, constitui flagrante prejuízo ao seu direito de defesa, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando tempestivo. Frisa que a jurisprudência tem admitido o processamento dos embargos, ainda que nos autos da execução, em atendimento aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo, nos termos do artigo 277, do Código de Processo Civil, bem como que, por se tratar de erro sanável, deveria o Magistrado conceder prazo para a correção do vício. Destaca a probabilidade do direito alegado, consubstanciada na jurisprudência favorável à sua tese, assim como o perigo de dano, ao fundamento de que foi deferida a ordem de bloqueio no Sisbajud. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, determinando-se o processamento dos embargos à execução, protocolados tempestivamente nos autos da execução, ou, subsidiariamente, que seja concedido prazo para sanar o vício, distribuindo a peça apresentada por meio de ação autônoma, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo recolhido (ID 20972146). O pedido liminar foi indeferido (ID 21004901). O agravante opôs embargos de declaração a fim de que seja sanada contradição na decisão que indeferiu a liminar, ao fundamento de que a probabilidade do direito foi demonstrada, considerando-se a mudança do entendimento jurisprudencial, tanto deste Tribunal, quanto de vários outros tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se mostra razoável a rejeição liminar dos embargos à execução, ainda que protocolado de forma errônea nos autos da própria ação de execução, de modo que deve ser observado o princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade processual, ou, subsidiariamente, tratando-se de erro sanável, que seja concedido prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 21374380), requerendo o não conhecimento do recurso, ante a perda do interesse recursal, ao fundamento de que foi protocolizada exceção de pré-executividade no processo de origem na qual o agravante apresenta idêntica matéria de defesa dos embargos à execução. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Intimado para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, o agravante afirma que não há perda do interesse recursal, ao fundamento de que os embargos à execução constituem a possibilidade de defesa plena do executado, bem como que deixar de conhecê-los constitui flagrante prejuízo, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame dos autos de origem, verifica-se que, de fato, o agravante apresentou exceção de pré-executividade (ID 76997368 dos autos originários), em que requer o reconhecimento da prescrição total do débito exequendo e, subsidiariamente, o acolhimento da prescrição parcial das parcelas do contrato de empréstimo firmado entre as partes, com vencimento anterior a 28/02/2015, cujos pedidos são idênticos aos formulados nos embargos à execução, com iguais fundamentos (ID 70792255 dos autos originários). A exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa incidental, na qual podem ser analisadas questões de ordem pública, conhecíveis de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, dentre elas, as condições da ação, os pressupostos processuais, a prescrição. Sobre o instituto, vale mencionar o ensinamento de Alexandre Freitas Câmara (Lições de Direito Processual Civil, 16a ed., Editora Lumen Juris, p. 389/390): Permite, assim, que o executado - independentemente de oferecimento de embargos - ofereça defesa dentro do próprio módulo processual de execução. A "exceção de pré-executividade" é. pois, um meio através do qual se pode combater o "mito dos embargos (ou da impugnação)", segundo o qual a única forma que o executado poderia dispor para se defender seria através do ajuizamento daquela demanda autônoma (ou de provocação daquele incidente processual). Através da exceção de pré-executividade poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia - em razão dessa sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. Assim, por exemplo, é possível a alegação através da "exceção de pré-executividade" da falta de alguma das "condições da ação" (incluindo-se aqui, as questões ligadas à teoria do título executivo, como falta de liquidez da obrigação ou a inadequação do meio escolhido para obtenção da tutela jurisdicional executiva [pense-se, por exemplo, num caso em se esteja diante de obrigação de fazer fundada em sentença que condenou o devedor ao pagamento de seu equivalente pecuniário], e as referentes à legitimidade das partes e à possibilidade jurídica da demanda), ou de algum pressuposto processual (como, e.g., a falta de capacidade processual ou a irregularidade formal da demanda executiva) Nesse contexto, considerando-se que a matéria de defesa deduzida pelo agravante, tanto nos embargos à execução, quanto na exceção de pré-executividade, refere-se à ocorrência de prescrição do débito, bem como que se trata de questão de ordem pública e que pode ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução, não subsiste o interesse recursal para o conhecimento dos embargos à execução apresentados nos autos da própria execução. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator